Tribunal: TJMT
Processo: 0010450-20.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010450-20.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIAS ALVES RODRIGUES - CPF: 393.443.479-72 (APELANTE), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), EDY PINESSO ALVES RODRIGUES - CPF: 847.976.571-20 (APELANTE), JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA - CPF: 694.860.501-04 (APELADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), WELVA ETERNA MACEDO DA SILVA - CPF: 986.729.161-15 (APELADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ELIAS ALVES RODRIGUES
e
EDY PINESSO ALVES RODRIGUES,
contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos” proposta em face de
JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA
e
WELVA ETERNA MACEDO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a rescisão do contrato e condenar os réus ao pagamento de 10% do valor da avença a título de cláusula penal, além de determinar a restituição, pelos autores, do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), recebido a título de sinal.

Os autores, ora apelantes, sustentam que o dano moral restou configurado, eis que o inadimplemento imputado aos réus teria impedido o pagamento de dívidas contraídas pelos credores, além de terem sido ameaçados pelos devedores, conforme boletim de ocorrência lavrado antes da propositura da ação.

Intimados, os réus não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em apurar se, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, a juíza da causa decidiu ou não acertadamente.

Nesse ponto, a decisão impugnada é irretocável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência deste Tribunal é oceânica no sentido de que o simples descumprimento contratual, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Entre todos, menciono os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL COM FALHA MECÂNICA DEIXADO COM CHAVE NA IGNIÇÃO E LIGADO – PASSAGEIRO QUE SE UTILIZA DA CONFIANÇA DO PROPRIETÁRIO E EVADIU-SE DO LOCAL E PROVOCOU O ACIDENTE – CAPOTAMENTO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ OU DOLO DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVA DE PAGAMENTO –
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não comprovada a má-fé ou dolo do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, faz jus ao recebimento do valor contratado na apólice, em razão do sinistro que provocou a perda total do veículo
. A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não acarreta dano moral passível de indenização, máxime se o autor não demonstrou o constrangimento à sua honra ou intimidade, perturbação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações que são excepcionais
.”

(TJ-MT - AC: 10006595620188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE CÃO DE RAÇA – ARGUIÇÃO DE VÍCIO OCULTO (PROGNATISMO) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO POR WHATSAPP – DEFORMIDADE GENÉTICA EVIDENCIADA POR FOTOS –CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO INCISO II DESSE MESMO DISPOSITIVO – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO –
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
–REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova e a revelia da ré impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. A devolução do valor pago pelo cão de raça que apresentou anomalia genética é devida
. O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar.
Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.”

(TJ-MT 10418542120188110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 01/09/2021,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 02/09/2021)

De igual modo, os devedores não podem ser responsabilizados, até pela ausência de previsão contratual nesse sentido, pelos compromissos assumidos pelos autores perante terceiros sem o necessário planejamento financeiro. Assim, não se verifica o nexo de causalidade necessário entre o inadimplemento dos réus e o abalo de crédito alegado pelos autores, inviabilizando o pedido indenizatório sob essa perspectiva.

Quanto às ameaças imputadas aos réus, a tese recursal carece de suporte probatório, eis que o Boletim de Ocorrência contido no id. 102606006, documento que registra narrativa unilateral e desprovida de expressa relação com os fatos discutidos nos autos, não foi devidamente corroborado à luz do contraditório.

Logo, considerando que os autores não comprovaram a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de vilipendiar a esfera personalíssima, andou bem a sentenciante ao indeferir a indenização em questão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021